Tribunal: TJES
Processo: 5014421-29.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014421-29.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEY CARLOS PEREIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Em síntese, o autor/recorrente moveu ação alegando que possui cartão de crédito junto ao recorrente com opção de pagamento no débito em conta. Afirma que no dia 30/06/2021 houve o débito (antecipado e não autorizado) da fatura que venceria em 10/07/2021, causando-lhe transtornos. Requereu a condenação do recorrido a restituir tal valor a indenizá-lo pelos danos morais suportados.

Sobreveio sentença julgando em parte procedentes as pretensões autorais, tendo o Juízo da origem se manifestado nos seguintes termos:

Por estas razões, JULGAM-SE PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR a requerida pagar à parte Autora o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Inconformado, o autor, ora recorrente, move recurso no id 2137745 pretendendo a reforma da sentença para que seja majorado o valor da condenação.

Contrarrazões do recorrido no id 2137757 pugnando pelo não provimento ao recurso.

É o sucinto relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

No caso em comento, a dívida cobrada pelo recorrido é legítima e a única falha no serviço foi a cobrança antecipada em alguns dias, o que gerou transtornos na organização pessoal do recorrente. Contudo, tal falha não gerou qualquer constrangimento grave e nem redução de seu poder econômico, pelo que o valor fixado a título de danos morais mostra-se suficiente para o contexto descrito.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95; condenar o recorrente em
custas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.